Tribunal: TJES
Processo: 5011375-95.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011375-95.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIAO REGIONAL DE ENSINO LTDA
RECORRIDO: ANDRE FELLIPE DE OLIVEIRA SILVA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA RECURSAL

2026

RECURSO INOMINADO Nº 5011375-95.2025.8.08.0014

RECORRENTE: UNIAO REGIONAL DE ENSINO LTDA - EPP

RECORRIDO: ANDRE FELLIPE DE OLIVEIRA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

RELATÓRIO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no ID 19086681.

Contrarrazões apresentadas no ID 19086686.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 13740915), eis que preenche seu requisito de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo que o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995. O preparo recursal foi devidamente recolhido, conforme comprovantes anexados aos Ids. 19086682.

O presente recurso busca a reforma da sentença (ID 19086667) que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de débito e condenar a recorrente ao pagamento de R$ 8.000,00 por danos morais.

Realizado o exame do caderno processual e das razões recursais, manifesto minha decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. PRÉ-MATRÍCULA CANCELADA COM REEMBOLSO. COBRANÇA POSTERIOR DE MENSALIDADES E NEGATIVAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO PARA R$ 5.000,00. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

O autor relata que realizou pré-matrícula em dezembro de 2024 apenas para análise curricular, desistindo do curso logo em seguida. Comprova o cancelamento e o reembolso integral do valor pago em 10/12/2024 (ID 19085728). Todavia, a ré efetuou cobranças de mensalidades de fevereiro e março de 2025 e negativou seu nome (ID 19085729 e 19085724).

A sentença julgou os pedidos procedentes, declarando a inexistência da relação jurídica e fixando indenização por danos morais em R$ 8.000,00, entendendo que a ré não provou a higidez da contratação eletrônica, carente de biometria ou geolocalização.

Em suas razões, a recorrente sustenta a validade do aceite digital em 03/02/2025 (ID 19086649) e afirma que o débito é legítimo por serviços disponibilizados até o pedido de baixa em abril de 2025. Pede a improcedência ou redução do dano moral.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia reside em verificar se houve contratação válida de serviços educacionais em 2025 após o cancelamento comprovado da pré-matrícula em 2024, bem como a legalidade da negativação e a adequação do valor indenizatório.

III – RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor. Nesse cenário, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, conforme o art. 14 do CDC, respondendo pelos danos causados por defeitos na prestação do serviço, independentemente da existência de culpa.

No caso, o autor demonstrou de forma contundente que a relação original (pré-matrícula de 2024) foi encerrada e os valores devolvidos em dezembro de 2024 (ID 19085727).

A recorrente, em sua defesa, alega a existência de um novo aceite eletrônico em 03/02/2025 (ID 19086649). Entretanto, diante da impugnação do consumidor, caberia à instituição de ensino o ônus de provar a autenticidade e a higidez dessa contratação digital (art. 373, II, do CPC).

A mera apresentação de telas sistêmicas ou certificados de aceite digital unilaterais, desacompanhados de elementos técnicos como biometria facial, geolocalização ou logs de acesso auditáveis, não possui força probatória suficiente para validar o vínculo jurídico.

A facilidade de acesso aos dados pessoais do autor, que já haviam sido fornecidos em momento anterior, impõe ao fornecedor o dever de implementar mecanismos de segurança que impeçam cobranças indevidas decorrentes de erro sistêmico ou fraude administrativa.

O dano moral, neste caso, é presumido (
in re ipsa
). A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos atinge sua honra e crédito. A gravidade é acentuada pela conduta contraditória da ré, que estornou o valor da pré-matrícula, reconhecendo a desistência, mas persistiu na negativação. O fato de a baixa ter ocorrido apenas sob força de decisão judicial não afasta o dever de indenizar pelo período em que a restrição perdurou.

No entanto, no que se refere ao valor da indenização, entendo que a quantia de R$ 8.000,00 mostra-se excessiva frente às particularidades do caso. Considerando que houve apenas uma inscrição restritiva e que a baixa foi efetivada logo após a liminar, o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
é mais adequado e proporcional, cumprindo as funções compensatória e pedagógica sem causar enriquecimento sem causa.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, mantendo os demais termos da sentença por seus próprios fundamentos.

Sem condenação em honorários advocatícios, diante do êxito parcial (art. 55 da Lei 9.099/95).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)